Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008987-55.2019.8.11.0003.
APELANTE: IONE RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: ESPÓLIO DE ANEMILSON GONÇALVES.
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme estabelece o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.
A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, do Código Civil, independe da apresentação de documento do imóvel, cuja posse mansa e pacífica deva ser comprovada por 15 anos contínuos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1008987-55.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[IONE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 010.970.121-66 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (APELADO), ANEMILSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 406.652.081-20 (APELADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ASSISTENTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ANEMILSON GONÇALVES (APELADO), ADOILSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 535.131.501-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA -
ANIMUS DOMINI
- REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, do Código Civil, independe da apresentação de documento do imóvel, cuja posse mansa e pacífica deva ser comprovada por 15 anos contínuos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IONE RODRIGUES DOS SANTOS
, visando reformar a sentença de Id. 180915440, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1008987-55.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
ESPÓLIO DE ANEMILSON GONÇALVES
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de R$1.000,00 (mil reais).

Nas razões do recurso, a parte Apelante sustenta que ficou comprovada a posse mansa e pacífica, com
animus domini
pelo lapso temporal necessário para o reconhecimento da aquisição originária.

Aduz que o juiz de primeiro grau se equivocou ao afirmar que as notas fiscais não se referiam ao imóvel objeto da lide, haja vista que o endereço constante do documento é compatível com o bem usucapiendo.

Ao final, requer o provimento do recurso para seja julgado procedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 180915446, apenas para consignar que a CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA não faz mais parte da lide.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 181196688.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB MT18199-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de ação de usucapião ordinária proposta por IONE RODRIGUES DOS SANTOS em face de ESPÓLIO DE ANEMILSON GONÇALVES, objetivando a declaração de domínio do imóvel situado na Avenida Andorinhas, no 1.127, Quadra 141, Lote 19, Parque Residencial Universitário, na Cidade de Rondonópolis-MT, com área de 360m2, medindo 12 metros de frente e fundo, por 30,00 metros de ambos os lados, registrado sob a Matrícula no 93.062.

Para tanto, afirmou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 15 anos, com
animus domini.

Citado, o requerido não ofertou contestação, motivo pelo qual restou decretada sua revelia e o feito, antecipadamente, foi julgado improcedente em razão das ausências de provas que comprovam a posse pelo período aquisitivo.

Inconformada, a parte recorrente apresentou o presente recurso, ao argumento de que as provas evidenciam a prova mansa e pacífica pelo lapso necessário para a procedência da usucapião extraordinária.

Pois bem.

Ab initio
, ressalta-se que a usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do
animus domini
(vontade de ser dono).

Para tanto, afirmou que as partes firmaram Escritura Pública de Permuta, lavrada s fls. 107/114 do Livro 266 - Cartório do 1o Oficio de Barra do Garças/MT, tendo como objeto a área de terra situada no Município de Barra do Garças/MT, entregue pela Apelante, e a área de terras situada na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT, entregue pelo Apelado.

Aduziu que à época da realização da permuta foi apesentada escritura do imóvel de propriedade do Apelante, o qual estava livre de quaisquer ônus, inexistindo óbice para a realização do negócio. Da mesma forma, os Apelados apresentaram escritura do imóvel de sua propriedade que aparentemente estava regular.

Sustentou que, posteriormente, foi surpreendida com a informação de que o imóvel denominado “PACUNERO”, situado na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT, estava sendo questionado na justiça pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que se tratava de terra devoluta, sendo que a matrículas foram enxertada/extraída da matrícula já existente na região de Gaúcha do Norte/MT.

Assim, requereu a condenação da parte Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em razão da suposta irregularidade na matrícula dos imóveis recebidos quando da formulação da permuta.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

Ab initio
, note-se que, nos termos do que dispõe o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente/apelante demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Dispõe o art. 1.238 do Código Civil:

"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo".

Conforme estabelece o art. 1.243 do Código Civil, "
o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé".

Entretanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o lapso temporal de 10 anos, muito menos de 15 anos, haja vista que colacionou apenas documentos frágeis com recibos que nem ao menos comprovam, de fato, a posse sobre o imóvel.

Calha ponderar que nem sequer foram apresentadas outras provas que, evidentemente, oportunizariam mais robustez a comprovação ora pretendida, como, por exemplo, testemunhas e confinantes que confirmassem o exercício da posse pela apelante.

Desse modo, em observância ao caderno processual, não vislumbro que a posse do imóvel pela apelante tenha sido devidamente comprovada, haja vista a ausência de robustez nas provas trazidas aos autos, não se desincumbindo a recorrente, assim, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e mantenho na íntegra a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), observado os benefícios da justiça gratuita deferida nos autos.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da eminente relatora, porém, modifico de improcedência para carência, uma vez que se trata de posse e para que, caso posteriormente comprovado o requisito do tempo, a autora poderá entrar com um novo pedido.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Altero meu voto para acompanhar Vossa Excelência, apenas para alterar a capitulação de improcedência para extinção por ausência de prova.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGRIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor presidente,

Aquiesço a essa alteração e consigno que o processo fica extinto por ausência de prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023